Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada. Os apelantes alegam que o valor fixado é irrisório a título de danos morais e pedem a majoração da indenização e a determinação de incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de majoração dos danos morais fixados na sentença; (ii) analisar a alteração do termo inicial dos juros de mora a partir da data do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura responsabilidade civil extracontratual apta a ensejar a indenização quando preenchidos os requisitos da conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, conforme a inteligência dos art. 186 e 927 do Código Civil.
4. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pelas partes, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, especialmente, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Os direitos da personalidade dos autores foram violados, já que, pela ação imprudente do motorista da parte ré, se viram tolhidos da presença de um ente familiar, ante o seu óbito, causando-lhes bastante sofrimento e dor, os quais devem ser reparados. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, as especificidades do caso e as condições econômicas do requerido, a majoração do arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes é a medida mais adequada.
6. Nos termos da Súmula 54 do STJ: "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, a de reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelas partes, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares, devendo-se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663318, 07375715720218070001, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023, p. 27/2/2023; TJDFT, Acórdão 1836484, 0003132-52.2017.8.07.0017, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024, p. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1933253, 0706049-38.2023.8.07.0002, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024, p. 23/10/2024.